Tribunal: TJES
Processo: 5005392-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005392-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO REZENDE RIBEIRO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EMPREENDIMENTO RURAL BUENOS AIRES COUNTRY

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR EM FAVOR DA PARTE AUTORA. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Renato Rezende Ribeiro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela Associação dos Proprietários do Empreendimento Rural Buenos Aires Country, concedeu medida liminar determinando (i) a reintegração imediata da parte autora na área esbulhada e (ii) a abstenção do requerido de novos atos de esbulho ou turbação.

2. O agravante alegou inexistência de posse anterior da agravada e ausência de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a agravada comprovou a posse anterior do imóvel e a ocorrência de esbulho possessório, de modo a justificar a manutenção da liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 561 do Código de Processo Civil exige que o autor da ação possessória comprove a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data do evento e a perda da posse, requisitos atendidos pela agravada.

5. O conjunto probatório demonstra que a Associação exercia a posse sobre a área, caracterizada como Área de Preservação Permanente (APP), reforçando o interesse na sua preservação.

6. O esbulho possessório é fato incontroverso, evidenciado por registros do Cadastro Ambiental Rural e imagens do Google Earth, que mostram o aterramento da área em período inferior a um ano.

7. O agravante, ao mesmo tempo em que se declarou possuidor, negou ser responsável pelo esbulho, mas atribuiu os aterramentos ao Município de Guarapari, contradizendo-se ao longo do processo.

8. Documentos administrativos e a atuação da Polícia Ambiental confirmam a supressão irregular da vegetação e a ocorrência de crime ambiental, reforçando a necessidade de tutela possessória em favor da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento de liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

2. A posse sobre Área de Preservação Permanente (APP) pode ser reconhecida a partir da preservação ambiental realizada pelo possuidor.

3. A contradição nas alegações do réu sobre a posse e a autoria do esbulho reforça a plausibilidade do direito do autor da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.196 e 1.210; Código de Processo Civil, arts. 560 e 561; Lei nº 12.651/2012, art. 61-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 055110007063, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.11.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 054199000065, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 15.10.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1065350/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
RENATO REZENDE RIBEIRO
, contra a decisão de ID 40678607 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” proposta por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EMPREENDIMENTO RURAL BUENOS AIRES COUNTRY
, concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor da autora, determinando
(i) a imediata reintegração da parte requerente na área esbulhada, situada próxima ao restaurante Caminito e (ii) a abstenção, pela parte requerida, da prática de esbulho e turbação do imóvel da parte requerente, até ulterior deliberação deste juízo.

Em suas razões recursais (ID 8161735), alegou o agravante, e, síntese, que inexiste qualquer comprovação em relação à posse anterior exercida pela autora/agravada, bem como quanto ao esbulho possessório supostamente realizado por ele.

Assim, uma vez comprovada a inexistência de posse anterior, bem como a ausência de ato esbulhatório por parte do requerido, pleiteia que seja deferida a medida liminar recursal, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, garantindo ao agravante a proteção possessória, com arrimo nos fundamentos despendidos no referido agravo e nas provas produzidas nos autos, revogando a expedição de mandado proibitório de atos de posse em desfavor do agravante.

Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, proferi decisão (ID 8186396) no sentido de deferir o efeito suspensivo pretendido.

Ato contínuo, em face da decisão, a
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EMPREENDIMENTO RURAL BUENOS AIRES COUNTRY
interpôs
Agravo Interno
(ID 8218152), pugnando, com base nos fundamentos apresentados, que seja realizado o juízo de retratação, em razão do risco inverso com a manutenção do efeito suspensivo deferido, pois a liminar deferida pela magistrada apenas impedia a continuidade dos atos de esbulho por Renato Rezende Ribeiro na área de APP, de propriedade da Associação.

Subsidiariamente, requereu seja recebido e provido o agravo interno em tela para, consequentemente, reformar a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento aviado por RENATO REZENDE RIBEIRO, mantendo-se a irretocável decisão liminar concedida pela magistrada da Segunda Vara Cível de Guarapari.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 8615131.

Decisão de ID 8727506, ocasião em que exerci o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para (i) revogar a decisão de ID 8186396, (ii) indeferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente agravo de instrumento e (iii) manter a liminar deferida pela magistrada de primeiro grau.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12569413), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
RENATO REZENDE RIBEIRO
, contra a decisão de ID 40678607 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” proposta por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EMPREENDIMENTO RURAL BUENOS AIRES COUNTRY
em face do agravante, concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor da autora, determinando
(i) a imediata reintegração da parte requerente na área esbulhada, situada próxima ao restaurante Caminito e (ii) a abstenção, pela parte requerida, da prática de esbulho e turbação do imóvel da parte requerente, até ulterior deliberação deste juízo.

Em suas razões recursais (ID 8161735), alegou o agravante, em síntese, que inexiste qualquer comprovação em relação à posse anterior exercida pela autora/agravada, bem como quanto ao esbulho possessório supostamente realizado por ele.

Assim, uma vez comprovada a inexistência de posse anterior, bem como a ausência de ato esbulhador por parte do requerido, pleiteia que seja deferida a medida liminar recursal, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, garantindo ao agravante a proteção possessória, com arrimo nos fundamentos despendidos no referido agravo e nas provas produzidas nos autos, revogando a expedição de mandado proibitório de atos de posse em desfavor do agravante.

Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, proferi decisão (ID 8186396) no sentido de deferir o efeito suspensivo pretendido.

Ato contínuo, em face da decisão, a
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EMPREENDIMENTO RURAL BUENOS AIRES COUNTRY
interpôs
Agravo Interno
(ID 8218152), pugnando, com base nos fundamentos apresentados, que seja realizado o juízo de retratação, em razão do risco inverso com a manutenção do efeito suspensivo deferido, pois a liminar deferida pela magistrada apenas impedia a continuidade dos atos de esbulho por Renato Rezende Ribeiro na área de APP, de propriedade da Associação.

Subsidiariamente, requereu seja recebido e provido o agravo interno em tela para, consequentemente, reformar a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento aviado por RENATO REZENDE RIBEIRO, mantendo-se a irretocável decisão liminar concedida pela magistrada da Segunda Vara Cível de Guarapari.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 8615131.

Decisão de ID 8727506, ocasião em que exerci o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para (i) revogar a decisão de ID 8186396, (ii) indeferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente agravo de instrumento e (iii) manter a liminar deferida pela magistrada de primeiro grau.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12569413), opinando pelo
desprovimento
do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar (ID 8727506),
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Conforme relatado pelo Juízo
a quo
na decisão ora objurgada:

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EMPREENDIMENTOS RURAL BUENOS AIRES COUNTRY
contra
RENATO REZENDE RIBEIRO
, em que a parte requerente alega ser composta por 54 (cinquenta e quatro) membros, cada qual com uma parcela específica do bem, cuja área total corresponde a 19,6 (dezenove vírgula seis) hectares, compreendendo, inclusive, a área em que se situa o restaurante Caminito.

Sustenta que, em assembleia geral ordinária realizada em 6 de janeiro de 2024, foi levantado questionamento pelos associados a respeito de movimentação de terras não autorizada no perímetro da associação, tendo a diretora presidente se reunido com a parte requerida no dia 9 de janeiro de 2024 a fim de buscar informações sobre a questão, somente tendo recebido resposta de que a execução dos serviços é legítima e que há aval do Poder Público Municipal.

Afirma que houve registro de boletins unificados perante a autoridade policial, ocasião em que foi constatada a hipótese de crime ambiental.

Relata que, em 22 de março de 2024, em inspeção realizada pela diretora presidente, foi constatado que a cerca que faz divisa com o estacionamento do restaurante havia sido cortada, tendo havido a supressão de parte vegetação da área de preservação permanente localizada no interior da associação.

Discorre que os associados e os funcionários têm sido impedidos de recolocar a cerca, sendo intimidados pelos funcionários da parte requerida.

Consoante dispõe o art. 1.210, do Código Civil, “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

Assim, “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
, nos moldes dos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na ação possessória, portanto, a proteção da posse decorre de si mesma, não sendo permitida a discussão de propriedade, pois
a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre a posse
.

Desse modo, considera-se possuidor, na forma do art. 1.196, do Código Civil, “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Nesse sentido, observo a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVADAS A POSSE, A TURBAÇÃO E A DATA EM QUE OCORREU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Quem busca proteção possessória, independentemente de ostentar ou não título de propriedade, tem o ônus de demonstrar (i) a situação fática preexistente ( rectius : o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (ii) a prática da lesão possessória e (iii) a data em que foi deflagrada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil.

2) No feito sub examine, há prova robusta de que os irmãos Geraldo, Genildo e Gerson de há muito ocupavam a área objeto da disputa, nela plantando hortaliças e posteriormente lavoura de café. As fotografias indicaram, com clareza, que os piquetes de madeira foram instalados por ordem de Fernando dentro do próprio plantio e ladeando cercas visivelmente antigas, a denotar que os irmãos exerciam sobre a área posse trabalho, dando-lhe destinação econômica adequada. 3) O próprio Fernando reconheceu o exercício da posse pelos irmãos, bem como reconheceu a prática da turbação e confirmou o momento em que ocorreu, justificando sua ordem de instalação dos piquetes na infundada suspeita que tinha, no sentido de que Geraldo , Genildo e Gerson teriam invadido os lindes de sua vizinha propriedade. Sucede que há outros mecanismos jurídicos para a demarcação de limites equívocos entre propriedades, notadamente quando ambos os confrontantes são tal qual na espécie legítimos proprietários de suas respectivas porções de terra (v.g., art. 569, inciso I, e 588, do CPC/15). 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 055110007063, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - INOCORRÊNCIA DE ESBULHO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO IMÓVEL RURAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DEMORA ANOTAÇÃO À MARGEM DO REGISTRO DO BEM INALIENABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1) O direito brasileiro adota a teoria objetiva da posse, segundo a qual, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. E, conforme sabido, a discussão a respeito da propriedade, em regra, não interfere no julgamento da ação possessória. 2) Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1065350 RJ 2017/0049439-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 25/10/2018) 3) Ausente o exercício da posse, consequentemente, inexistente o esbulho passível de indenização
.
Indevido pagamento de aluguéis e, indenização por perdas e danos. Inexiste comprovação do perigo de demora no caso concreto em vista de o bem estar com anotação à margem de seu registro no RGI, fato que impede a alienação do bem garantido-se possível juízo futuro de execução.
Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, cabe ao autor da demanda reintegratória da posse comprovar (i) a sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a perda da posse.
Segundo ensina Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Direito Civil Brasileiro, O esbulho consiste no ato pelo qual o possuidor se vê privado da posse mediante violência, clandestinidade ou abuso de confiança. Acarreta, pois, a perda da posse contra a vontade do possuidor.(Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 5: direito das coisas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014). Vitória/ES, 15 de outubro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000065, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PRESENTES. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PONTO COMERCIAL. FONTE DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Para o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao recurso, devem estar concomitantemente presentes a relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e a possibilidade de resultar lesão grave ou de difícil reparação ao recorrente (periculum in mora). 2) Hipótese em que a liminar foi concedida pelo juízo a quo por entender estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, no entanto, não há, nos autos, comprovação inequívoca do esbulho praticado pelo réu
(fumus boni iuris), o que, junto ao notório dano de difícil reparação suportado pelo réu caso seja mantida a decisão combatida, por se tratar o objeto litigioso de ponto comercial que é fonte de sustento do agravante e sua família (periculum in mora), viabiliza o afastamento da decisão objurgada que deferiu o mandado de reintegração de posse em favor do Município de Atílio Vivacqua. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 060199000021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

Assim, consoante o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, cabe ao autor da ação comprovar
I -
a sua posse;
II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III
- a data da turbação ou do esbulho;
IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Examinando o caderno processual,
sobretudo o recurso de agravo interno apresentado pela Associação
, verifico que algumas informações pertinentes ao deslinde da controvérsia foram omitidas no bojo do agravo de instrumento em questão.

Primeiro, o esbulho realmente é fato incontroverso.

Conforme se depreende do registro constante no Cadastro Ambiental Rural projetado no Google Earth (link disponível no ID 8218152, pg. 03), claramente se observa que a área, objeto da lide, foi aterrada, em um período inferior a um ano e dia, uma vez que, em contraposição das imagens apresentadas, nota-se que a primeira foi registrada em 08/06/2023, com a área completamente preservada, e a segunda em 04/03/2024, já aterrada.

Outro ponto de suma importância, que intensifica ainda mais a necessidade proteção da área esbulhada, é o fato do imóvel consistir em Área de Preservação Permanente (APP), nos termos do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012.

Ademais, conforme pontuado pela Associação agravada, o agravante declara ser o possuidor da referida área, mas nega ser o responsável pelo aterro (esbulho). Aduz, ainda, ter adquirido a propriedade e, por conseguinte, a posse por meio de um contrato de permuta datado de 18.09.2020, não registrado em Cartório, mas que, segundo a agravada, é nulo de pleno direito.

Todavia, ainda que o Contrato Particular de Permuta fosse válido, “
há expressa delimitação do objeto da negociação como sendo o
imóvel comercial denominado anteriormente PAIOL
"
(ID 8218156 - Cláusula Primeira).

Realmente, da leitura do referido contrato, há apenas a denominação do imóvel permutado como “
imóvel comercial PAIOL
”. Inexiste qualquer delimitação da área, matrícula ou metragem para definir os reais contornos do imóvel.

Logo, aparentemente o agravante nunca teve a posse da APP que circunda o imóvel comercial, tão somente deste.

Tal conjuntura nos leva a concluir que a posse, efetivamente, era exercida pela Associação, através da preservação do local, justamente por consistir em uma APP. Inclusive, ao tomar ciência do esbulho, a Associação enviou notificação extrajudicial ao agravante, para tentar manter o imóvel em sua posse e proteção.

Ademais, destaco a informação trazida pela Associação, em seu agravo interno, acerca da incoerência entre as narrativas apresentadas, pelo agravante, no bojo deste agravo de instrumento e na contestação ofertada na origem:

Chama a atenção o fato de que o agravante no seu recurso omite uma afirmação que fez na contestação apresentada nos autos de origem, no qual afirmou que “(...)
toda a discussão envolvendo o suposto crime ambiental sequer pode ser efetivamente atribuído ao requerido, sobretudo
porquanto se trata de obra do próprio Município de Guarapari, sendo o mesmo responsável pelos aterramentos empreendidos
(contestação id. 42046560, página 6)”.

Observa-se que o agravante atribui a responsabilidade ao Município de Guarapari pelos aterramentos empreendidos, reconhecendo, portanto, o esbulho realizado, em contraposição aos argumentos despendidos na inicial deste recurso.

Além disso, por se dizer possuidor da área, não deveria o agravante autorizar a aludida obra municipal que depredou uma Área de Preservação Permanente, conduta que consistiu, inclusive, em verdadeiro crime ambiental, constatado pela Polícia Ambiental, conforme documento de ID 8218154.

Destaco, por fim, o “
Relatório sobre possível Intervenção em APP em Buenos Aires GCA nº 071/2024
”, acostado pela Associação no ID 8290440.

No referido procedimento administrativo, novamente a narrativa do agravante se destoa dos fatos alegados neste recurso. Como apontado pela agravada:

A versão dada pelo Sr. Renato nesse procedimento administrativo, contradiz os fundamentos recursais do Agravo de Instrumento, posto que, na manifestação junto ao Município, (i)
expressamente, reconhece a retirada da cerca
(embora culpe a chuva, como se fosse possível uma chuva remover mourões e arames)
e, sobretudo,
(ii)
o aterramento da área afirmando que permitiu o seu uso pelo Município, atendendo pedido verbal do prefeito
.

Diante de todo o exposto, não vislumbro fundamentos suficientes para a concluir de forma diversa da alcançada pela Magistrada
a quo
, de modo que
a decisão de piso deve ser mantida
.

Pelo exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar